Tribunal: CARF
Processo: 10073.722050/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722050/2020-01
ACÓRDÃO
3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento
referente PIS/PASEP do 3o trimestre de 2015, pleiteado no montante de R$ 175.514,06.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto social a
fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e
acessórios, dentre outras atividades descritas em seu Estatuto Social.
No exercício de suas atividades, além dos créditos mensalmente apurados a título
da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, sob o regime não-cumulativo, a Recorrente verificou créditos de fatos
geradores anteriores a 2014, que foram apropriados extemporaneamente.
Sendo assim, a Recorrente transmitiu diversos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento (PER), nos termos das Leis nos 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), combinadas
com a Lei no 9.430/96 e com a IN/RFB no 1.717/2017, que deram origem aos processos
administrativos no 10073-722.040/2020-68; 10073-722.041/2020-11; 10073-722.042/2020-57;
10073-722.043/2020-00; 10073-722.048/2020-24; 10073-722.049/2020-79; 10073-722.050/2020-
01;
10073-722.051/2020-48;
10073-722.065/2020-61;
10073-722.066/2020-14;
10073-
722.067/2020-51; 10073-722.068/2020-03; 10073-722.069/2020-40; 10073-722.070/2020-74;
10073-722.071/2020-19; 10073-722.073/2020-16; 10073-722.044/2020-46; 10073-722.045/2020-
91;
10073-722.046/2020-35;
10073-722.047/2020-80;
10073-722.052/2020-92;
10073-
722.053/2020-37; 10073-722.054/2020-81; 10073-722.055/2020-26; 10073-722.074/2020-52;
10073-722.075/2020-05; 10073-722.076/2020-41; 10073-722.077/2020-96; 10073-722.078/2020-
31; 10073-722.079/2020-85; 10073-722.080/2020-18; e 10073-722.081/2020-54.
No procedimento de análise dos referidos PERs, de acordo com o Termo de
Verificação Fiscal, a Fiscalização realizou levantamentos para analisar os dados contidos no
arquivo do SPED (EFD-Contribuições), nas notas fiscais eletrônicas, no Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais – DACON e dos pedidos de ressarcimento apresentados.
Com base em tais informações, a Fiscalização não identificou, nos DACONs dos
meses compreendidos entre setembro de 2012 e dezembro de 2013, a existência dos créditos
utilizados pela Recorrente no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.
Assim, refez a apuração de PIS e de COFINS dos meses de setembro de 2014 a
fevereiro de 2017, glosou parte dos créditos pleiteados dos respectivos pedidos de ressarcimento,
bem como, lavrou o presente Auto de Infração, objetivando a cobrança de R$ 1.856.009,02
relativo ao PIS e R$ 9.963.458,84 relativo à COFINS, com a aplicação de multa de ofício no
percentual de 75%, bem como os acréscimos legais.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa alegando que não
foram considerados o saldo de créditos de períodos anteriores à autuação.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
3
Pelas razões alegadas pela Recorrente, a Segunda Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 propôs a realização de diligência fiscal para que se
verificasse a materialidade do direito aos saldos credores do DACON a partir dos assentamentos
contábeis e fiscais da Recorrente. Em seguida, desde que os saldos de crédito acaso confirmados
no curso da diligência não tivessem sido utilizados, que se aproveitasse de ofício os
correspondentes valores e que se elaborasse o demonstrativo mensal das contribuições restantes
após tal aproveitamento.
Em sede de diligência fiscal examinou-se diversas notas fiscais por amostragem e na
inexistência de pedidos de ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos, referentes ao
período de agosto de 2012 até dezembro de 2013, os trabalhos diligenciais anuíram os cálculos
efetuados pela contribuinte na apuração do saldo de créditos do PIS e da COFINS no período de
agosto de 2012 a dezembro de 2013, discriminados no (quadro 1):

Abaixo, foi elaborado pela fiscalização os quadros 2 e 3, para extinguir os débitos do
PIS e da COFINS, através dos saldos de crédito reconhecido.

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
4
O Relatório de diligência fiscal reconheceu o saldo de créditos apontados no
DACONs nos valores de R$ 2.914.604,94 e 13.678.303,93, concluindo pela extinção dos débitos do
auto de infração (e-fls. 2.183), a saber:

Entretanto, mesmo ante os resultados dos trabalhos diligenciais o qual concluiu
pela extinção dos débitos objeto da autuação, em sede de julgamento de sua defesa
administrativa julgada pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 04, formalizada pelo
acórdão 104-014.743, a pretensão da contribuinte foi julgada improcedente.
O acórdão recorrido, resumidamente, pode assim ser sintetizado:
(i) Os créditos de PIS/COFINS relativos a fatos geradores de setembro de
2012 a julho de 2013 e setembro a outubro de 2013 estariam prescritos,
tendo em vista que as EFDs somente foram retificadas em novembro de
2018, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto nos art. 1o do
Decreto 20.910/32, art. 5, §2o da Lei no 10.637/2002 e art. 6o, §2o, da Lei
no 10.833/03, cuja contagem se inicia no primeiro dia do mês subsequente
à competência que o crédito deveria ter sido lançado;
(ii) do valor dos saldos de créditos apurados agosto/2012 a dezembro/2013
foram utilizados para abater débitos de janeiro/2014 a dezembro/2017; e
(iii) A apropriação extemporânea de créditos de PIS/COFINS dependeria da
retificação da DACON, desde o período de apuração em que o crédito foi
originado até aquele em que o crédito seria utilizado.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
5
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1– Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que a Fiscalização fundamentou a autuação no entendimento
de que a maior parte dos créditos apurados já havia sido utilizada para dedução de débitos
apurados no próprio período de apuração dos créditos e para dedução de débitos apurados nos
meses subsequentes.
Todavia, a fundamentação legal do auto de infração limita-se a informar que o
ressarcimento de créditos do PIS/PASEP e da COFINS não cumulativos estão atualmente
disciplinados nos artigos 44 a 59 da IN/RFB no 1.717/2017, citando integralmente tais artigos.
Ocorre que, segundo o entendimento da Recorrente, não há qualquer
demonstração de que ela tenha desrespeitado o disposto nos referidos artigos.
No que pese a alegação da ausência de cerceamento de defesa- o lançamento
tributário a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros no
tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa é equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
7
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
E no que pese a alegação de que os pedidos de ressarcimento foram denegados
baseando-se meramente em cruzamento de informações sistêmicas, tal informação é inverídica.
Nos autos foi deferido à Recorrente diligência fiscal para que pudesse constatar as suas alegações,,
entretanto, dos trabalhos diligenciais constatou-se não haver o direito creditório pleiteado.
Ademais, registra-se que foi dada à Recorrente o direito de se manifestar a respeito
dos resultados dos trabalhos diligenciais, sendo que ela, tempestivamente, assim o fez, mas não
foi capaz de desincumbir do ônus que lhe cabia- fazer prova do pretenso direito.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que o
estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos administrativos, declinando
à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Das alegações da Recorrente denota-se que ela pretende inverter o ônus da prova,
todavia, sequer o princípio da verdade material é capaz de lhe atender, a propósito, o princípio da
verdade material não se presta a criar prova inexistente nos autos, como entende a Recorrente.
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa, para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias e análise da
documentação comprobatória apresentada, com foi feito no presente caso.
Por último, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
8
2.1- Da compensação com créditos de PIS/COFINS declarados em DACON nos anos
de 2012, 2013 e apurados nos períodos subsequentes
Conforme já relatado, no exercício de suas atividades, além dos créditos
mensalmente apurados a título da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, sob o regime não-cumulativo, a
Recorrente verificou créditos de fatos geradores anteriores a 2014, que foram apropriados
extemporaneamente.
Sendo assim, a Recorrente transmitiu diversos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento (PER), nos termos das Leis nos 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS), combinadas
com a Lei no 9.430/96 e com a IN/RFB no 1.717/2017, que deram origem aos processos
administrativos no 10073-722.040/2020-68; 10073-722.041/2020-11; 10073-722.042/2020-57;
10073-722.043/2020-00; 10073-722.048/2020-24; 10073-722.049/2020-79; 10073-722.050/2020-
01;
10073-722.051/2020-48;
10073-722.065/2020-61;
10073-722.066/2020-14;
10073-
722.067/2020-51; 10073-722.068/2020-03; 10073-722.069/2020-40; 10073-722.070/2020-74;
10073-722.071/2020-19; 10073-722.073/2020-16; 10073-722.044/2020-46; 10073-722.045/2020-
91;
10073-722.046/2020-35;
10073-722.047/2020-80;
10073-722.052/2020-92;
10073-
722.053/2020-37; 10073-722.054/2020-81; 10073-722.055/2020-26; 10073-722.074/2020-52;
10073-722.075/2020-05; 10073-722.076/2020-41; 10073-722.077/2020-96; 10073-722.078/2020-
31; 10073-722.079/2020-85; 10073-722.080/2020-18; e 10073-722.081/2020-54.
Ao averiguar o direito creditório pleiteado, a fiscalização realizou levantamentos
para analisar os dados contidos no arquivo do SPED (EFD-Contribuições), nas notas fiscais
eletrônicas, no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON e dos pedidos de
ressarcimento apresentados.
Com base em tais informações, a Fiscalização não identificou, nos DACONs dos
meses compreendidos entre setembro de 2012 e dezembro de 2013, a existência dos créditos
utilizados pela Recorrente no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.
Assim, refez a apuração de PIS e de COFINS dos meses de setembro de 2014 a
fevereiro de 2017, glosou parte dos créditos pleiteados dos respectivos pedidos de ressarcimento
e lavrou o presente Auto de Infração, objetivando a cobrança de R$ 1.856.009,02 relativo ao PIS e
R$ 9.963.458,84 relativo à COFINS, com a aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, bem
como os acréscimos legais.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa alegando que não
foram considerados o saldo de créditos de períodos anteriores à autuação.
Pelas razões alegadas pela Recorrente, a Segunda Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 propôs a realização de diligência fiscal para que se
verificasse a materialidade do direito aos saldos credores do DACON a partir dos assentamentos
contábeis e fiscais da Recorrente. Em seguida, desde que os saldos de crédito acaso confirmados
no curso da diligência não tivessem sido utilizados, que se aproveitasse de ofício os
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
9
correspondentes valores e que se elaborasse o demonstrativo mensal das contribuições restantes
após tal aproveitamento.

2.1.2- Dos Resultados da Diligência
Em sede de diligência fiscal examinou-se diversas notas fiscais por amostragem e
pedidos de ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos referentes ao período de agosto de
2012 até dezembro de 2013, os trabalhos diligenciais anuíram os cálculos efetuados pela
contribuinte na apuração do saldo de créditos do PIS e da COFINS no período de agosto de 2012 a
dezembro de 2013, discriminados no (quadro 1):

Abaixo, foi elaborado pela fiscalização os quadros 2 e 3, para extinguir os débitos do
PIS e da COFINS, através dos saldos de crédito reconhecido.

O Relatório de diligência fiscal reconheceu o saldo de créditos apontados no
DACONs nos valores de R$ 2.914.604,94 e 13.678.303,93, concluindo pela extinção dos débitos do
auto de infração (e-fls. 2.183), a saber:
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
10

Todavia, reconheceu o julgador de piso que os créditos de PIS/COFINS relativos a
fatos geradores de setembro de 2012 a julho de 2013 e setembro a outubro de 2013 estariam
prescritos, tendo em vista que as EFDs somente foram retificadas em novembro de 2018, após o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto nos art. 1o do Decreto 20.910/32, art. 5, §2o da Lei no
10.637/2002 e art. 6o, §2o, da Lei no 10.833/03, cuja contagem se inicia no primeiro dia do mês
subsequente à competência que o crédito deveria ter sido lançado, contra esta matéria, a
Recorrente não se insurge.
Entretanto, repisa a Recorrente as suas razões de manifestação de inconformidade
para sustentar que há saldo credor acumulado de períodos anteriores (ago./2012 a dez./2013),
que após deduzidos das contribuições a recolher no referido período, resultam num saldo
disponível (saldo inicial de janeiro de 2014).
Assim, alega a Recorrente que, sucessivamente, nas operações que
compreenderam o período de jan./2014 a dez./2017, há saldos credores acumulados de períodos
anteriores, demonstrados no controle de créditos da EFD Contribuições, Registros 1100 e 1500.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Primeiro, registra-se aqui que neste voto, minhas razões de decidir serão
conduzidas pelos resultados dos trabalhos diligenciais, os quais, cabalmente, analisaram a certeza
e a liquidez do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Pois bem.
A Informação Fiscal, após reportar-se aos termos de semelhante diligência realizada
no processo administrativo no 17878.720010/2020-09, no qual a contribuinte igualmente figura
como interessada, noticia o seguinte:
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
11
“3. O resumo dos valores relacionados nos ‘quadros 1, 2 e 3’, conforme
elaborados às fls. 2.182/2.184 do P.A. no 17878.720010/2020-09, é o
seguinte:
Créditos apurados no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013: =
PIS de R$ 2.914.604,94 e da COFINS de R$ 13.678.303,93
Saldos dos créditos após a extinção de todos os débitos tratados P.A. no
17878.720010/2020-09: = PIS de R$ 1.058.595,92 e da COFINS de R$
3.714.845,09;
4. A Interessada tomou ciência do Relatório de Diligência Fiscal, supra, em
04/08/2021, fls. 2.185/2.191, do P.A. no 17878.720010/2020-09, ciência da
qual extrai-se o seguinte trecho:
|...|
a Requerente manifesta concordância com o Relatório de Diligência Fiscal
apresentado às fls. 2181 a 2184 e pugna pelo prosseguimento do feito com
a remessa dos autos à Delegacia competente para julgamento.
|...|
5. Assim, dos tópicos solicitados pela 2a TURMA DA DR.104, para apuração
nesta presente diligência, já se constatou que:
5.1. Às fls. 2.182/2.184 do P.A. no 17878.720010/2020-09, o ‘quadro 1’
reporta saldos de créditos, apurados entre 08/2012 e 12/2013, do PIS de
R$ 2.914.604,94 e da COFINS de R$ 13.678.303,93;
5.2. Parte dos créditos apurados no período de 08/2012 a 12/2013 foram
consumidos para abater débitos das contribuições referentes aos
períodos de apuração de 09/2014 a 02/2017, ‘quadros 2 e 3’, restando
um saldo de créditos do PIS de R$ 1.058.595,92 e da COFINS de R$
3.714.845,09;
6. Solicita ainda a 2a TURMA DA DRJ04 a verificação se os saldos apurados
nos levantamentos realizados no P.A. no 17878.720010/2020-09 podem
alterar o valor do crédito a ser ressarcido em favor do sujeito passivo nos
presentes autos, e informação sobre eventual montante de crédito
adicional a ser reconhecido em favor do sujeito passivo.
6.1. A análise requerida passa pela análise da planilha elaborada pela
Interessada às fls. 43/61 do P.A. no 17878.720010/2020-09. Ver Anexo I;
6.2. Nessa planilha, a interessada apura os créditos da não cumulatividade
para os anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017, abatendo a cada ano os
débitos apurados para as respectivas contribuições.
Os saldos
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
12
remanescentes ao final de cada ano são transportados para o início do
ano seguinte;
6.3. Assim, verificou-se no sistema SPED EFD-C, registros M105 e M505, os
valores declarados como créditos referentes à não cumulatividade para os
anos-calendário 2014, 2015, 2016 e 2017. Não foram observadas
divergências entre esses registros e os valores informados na planilha da
Interessada, citada no subparágrafo 6.1, acima. Ver Anexo II;
6.4. Ainda no sistema SPED EFD-C, registros M200 e M600, verificou-se os
valores declarados como débitos das contribuições a recolher para os anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017. Não foram observadas divergências
entre esses registros e os valores informados na planilha da Interessada,
citada no subparágrafo 6.1, acima. Ver Anexo III;
6.5. Portanto, com lastro nas verificações supra, baseadas nas declarações
enviadas pela interessada ao sistema SPED EFD-C, e na planilha elaborada
pela Interessada às fls. 43/61 do P.A. no 17878.720010/2020- 09 (Anexo I),
que consolida a apuração de créditos e débitos no período de 2014, 2015,
2016 e 2017, verifica-se que os saldos de créditos, apurados entre
08/2012 e 12/2013, do PIS de R$ 2.914.604,94 e da COFINS de R$
13.678.303,93,
já
ratificados
em
diligência
anterior,
foram
transportados para o período de apuração de 01/2014.
7. Próximo passo, verificar os montantes e em que períodos esse saldo foi
utilizado. Buscou-se as informações dos registros 1100 e 1500, conforme
declarações enviadas pela interessada ao sistema SPED EFD-C.
Confrontamos, então, o valor dos saldos dos créditos apurados no
período entre 08/2012 e 12/2013 informados para abater os débitos das
contribuições apuradas entre 01/2014 e 12/2017:
Observa-se que a Interessada utilizou para abater os débitos
das contribuições apuradas no período 01/2014 e 12/2017, um
saldo de créditos apurados entre 08/2012 e 12/2013 superior
ao esperado. Ver Anexo IV.
Saldo dos créditos apurados entre 08/2012 e 12/2013: PIS = R$
2.914.604,94 e COFINS = R$ 13.678.303,93;
Débitos abatidos, com o saldo dos créditos apurados entre 08/2012 e
12/2013, entre 01/2014 e 12/2017, conforme declarado pela Interessada,
sistema SPED EFD-C, registros 1100 e 1500:
PIS = R$ 6.303.725,28 e COFINS = R$ 29.179.828,44.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
13
8. Adicionalmente, observa-se que a Interessada elaborou uma nova
planilha, juntada à fl. 06 do Despacho da 2a TURMA DA DRJ04, de 30 de
março de 2021, ver Anexo IV, apresenta transportado para janeiro 2014,
como créditos apurados em períodos anteriores, os valores de PIS = R$
6.303.725,28 e COFINS = R$ 29.179.828,44, valores, como relatado no
parágrafo 7, acima, superiores aos relatados pela Interessada na análise
realizada no P.A. no 17878.720010/2020-09 (fls. 43/61 do P.A. no
17878.720010/2020-09 e Anexo I, abaixo).
Os esclarecimentos da Interessada sobre essa nova planilha estão
referenciados no parágrafo 19 do Despacho da 2a TURMA DA DRJ04, de 30
de março de 2021.
Conclusão: Considerando o acima apurado, conclui-se que:
I- Os valores apurados no Relatório de Diligência Fiscal (do P.A. no
17878.720010/2020-09), como saldos do período setembro/2012 a
dezembro/2013, antes de abater o PIS/COFINS devido nos P.A.s de
setembro/2014 a fevereiro/2017, totalizaram PIS = R$ 2.914.604,94 e
COFINS = R$ 13.678.303,93. Esses valores de saldos foram transportados
para janeiro/2014, conforme planilha elaborada pela Interessada (fls.
43/61 do P.A. no 17878.720010/2020-09 e Anexo I, abaixo);
II- Uma segunda planilha, também elaborada pela Interessada (fl. 06 do
Despacho da 2a TURMA DA DRJ04, de 30 de março de 2021, e Anexo I,
abaixo) apresenta transportado para janeiro/2014, como créditos
apurados em períodos anteriores, os valores de PIS = R$ 6.303.725,71 e
COFINS = R$ 29.179.828,16);
III- A extração de dados do sistema SPED EFD-C, realizada nos registros de
controle de créditos anteriores, registros 1100 PIS e 1500 COFINS, Anexo
IV, informa que a Interessada utilizou para abater as
contribuições apuradas a pagar entre janeiro/2014 e
outubro/2017, créditos apurados entre setembro/2012 e
dezembro/2013. De acordo com esses registros, os valores dos
créditos utilizados montam PIS = R$ 6.303.725,28 e COFINS =
R$ 29.179.828,44; (grifos nossos).
IV- Portanto, verifica-se divergência entre os créditos inseridos pela
Interessada na planilha das fls. 43/61 do P.A. no 17878.720010/2020-09,
reproduzidos no Relatório de Diligência Fiscal do P.A. no
17878.720010/2020-09, fls. 2.181/2.184, relatório aprovado pela
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
14
Interessada à fl. 2.191, e na planilha da fl. 06 do Despacho da 2a TURMA
DA DRJ04, de 30 de março de 2021:

E no que pese a alegação de existência de divergência, que nas operações que
compreenderam o período de jan./2014 a dez./2017, há saldos credores acumulados de períodos
anteriores, todos devidamente apurados e demonstrados no controle de créditos da EFD
Contribuições, Registros 1100 e 1500.
Não é o que se pode extrair da diligência, dado que restou constatado que:
I- Os valores apurados no Relatório de Diligência Fiscal como saldos do período
setembro/2012 a dezembro/2013, antes de abater o PIS/COFINS devido nos P.A.s de
setembro/2014 a fevereiro/2017, totalizaram PIS = R$ 2.914.604,94 e COFINS = R$ 13.678.303,93.
Entretanto, tais valores de saldos apurados foram transportados para janeiro/2014
como créditos apurados em períodos anteriores, os valores de PIS = R$ 6.303.725,71 e COFINS =
R$ 29.179.828,16);
Confrontou-se, então, o valor dos saldos dos créditos apurados no período entre
08/2012 e 12/2013 informados para abater os débitos das contribuições apuradas entre 01/2014
e 12/2017, ocasião que restou demonstrado que a recorrente utilizou tal saldo de crédito para
abater os débitos das contribuições apuradas no período 01/2014 e 12/2017, um saldo de créditos
apurados entre 08/2012 e 12/2013 superior ao esperado (Saldo dos créditos apurados entre
08/2012 e 12/2013: PIS = R$ 2.914.604,94 e COFINS = R$ 13.678.303,93).
Houve o abatimento de Débitos, com o saldo dos créditos apurados entre 08/2012
e 12/2013, entre 01/2014 e 12/2017, conforme declarado pela contribuinte, sistema SPED EFD-C,
registros 1100 e 1500: PIS = R$ 6.303.725,28 e COFINS = R$ 29.179.828,44.
Conforme se extrai da defesa da contribuinte, pretende ela que sejam admitidos
supostos saldos de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS constituídos em meses
dos anos de 2012 e 2013, nos correspondentes valores de R$ 6.303.725,71 e R$ 29.179.829,16,
que foram por ela utilizados para abater débitos dessas mesmas contribuições, devidas a partir de
janeiro de 2014, de forma a possibilitar, especificamente no caso vertente, o ressarcimento de
parte dos créditos de tais tributos apurados em relação aos meses os meses de janeiro, fevereiro e
março de 2014. Os saldos de créditos acima estão indicados na planilha de fl. 748 do processo
administrativo no 17878.720010/2020-09, juntada sob a forma de arquivo não paginável, e estão
indicados nos Registos 1100 – “Controle de Créditos Fiscais – PIS/PASEP” e 1500 – “Controle de
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
15
Créditos Fiscais – COFINS”, da EFD-Contribuições retificadora transmitida pela contribuinte aos
30/11/2018.
Aqui, peço ao julgador de piso para ratificar o decidido e a afirmar que, de fato, de
acordo com os DACON dos anos de 2012 e 2013, enviados pela recorrente, e, inclusive, como
informado pela própria contribuinte no objeto do processo administrativo no 17878.720010/2020-
09, os saldos de créditos das contribuições relativas aos anos de 2012 e 2013, que restaram
disponíveis após as deduções de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
nos meses daqueles dois anos, referem-se somente ao código 108 – “Crédito vinculado à receita
tributada no mercado interno – importação”, períodos de apuração novembro a dezembro de
2012 e de setembro a dezembro de 2013, totalizando apenas R$ 2.914.604,94 e R$ 13.678.303,93.
Constata-se, portanto, que, na EFD-Contribuições retificadora de janeiro de 2014, a
contribuinte indicou saldos de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de períodos
anteriores correspondentes aos períodos de apuração de setembro/2012 e de janeiro a agosto de
2013, ao passo que, de acordo com as informações dos DACON entregues em relação aos anos de
2012 e 2013, ao final do mês de dezembro de 2013 não restaram saldos de créditos desses meses.
Ademais, na mesma EFD-Contribuições há saldos de créditos dos códigos 101 – “Crédito vinculado
à receita bruta tributada no mercado interno- Alíquota básica”, 201 – “Crédito vinculado à receita
não tributada no mercado interno – Alíquota básica” e 208 – “Crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno – Importação”, enquanto, nos citados DACON, não há saldos de
créditos desses códigos.
De acordo com a planilha de fl. 748, do processo administrativo no
17878.720010/2020-09, elaborada pelo próprio contribuinte e cujas informações foram acatadas
pelo item 8, do Relatório de Diligência produzido naqueles autos7, no mês de janeiro de 2014
inexiste qualquer saldo de crédito remanescente da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS de
código 108 atinente ao mês de novembro de 2012, pois os créditos a que a contribuinte
efetivamente possuía sob essa rubrica somavam de R$ 186.993,97 e R$ 892.033,01 – ou seja, são
inferiores aos que figuraram nos DACON - e, de acordo com as informações dos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais enviados pela contribuinte, foram aproveitados os valores
de R$ 352.054,80 e R$ 1.664.372,88 para abater débitos das contribuições nos meses de
novembro e dezembro de 2012, de forma que não restou saldo disponível para utilização em
períodos subsequentes.
Ademais, segundo a mesma planilha, os créditos da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, código 108, a que a contribuinte concretamente tem direito em relação ao mês de
dezembro de 2012 são, respectivamente, de R$ 674.674,26 e R$ 3.166.612,70 - também inferiores
aos que figuraram no DACON - dos quais os correlatos valores de R$ 567.776,85 e R$ 2.615.214,55
foram utilizados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais para abater débitos das
contribuições dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, após o que restaram os saldos de
R$ 106.897,41 e R$ 551.398,15.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
16
Já quanto aos saldos de créditos da contribuição para o PIS/PASEP, código 108,
relativos aos meses de setembro a dezembro de 2013, constata-se, nos Termos de Verificação
Fiscal objeto dos processos administrativos no 10073.7220040/2020-68 e 10073.7220041/2020-
11, abaixo parcialmente reproduzidos, que eles foram totalmente utilizados para abater débitos
dessa contribuição devidos no mês de setembro de 2013 a abril de 2014.
Ademais, os saldos de créditos da COFINS, código 108, dos meses de setembro a
dezembro de 2013, foram totalmente aproveitados para abater débitos dessa contribuição,
valendo registrar, quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, que,
conformidade com a planilha de fl. 748 do processo administrativo no 17878.720010/2020-09,-
repiso, elaborada pelo contribuinte e cujos dados foram convalidados pela autoridade fiscal no
curso de diligência realizada naqueles autos - os efetivos créditos da COFINS totalizam os
correspondentes valores de R$ 2.937.515,64, R$ 1.532.887,46 e R$ 984.015,99, que são inferiores
aos que figuraram no DACON, sendo que tais créditos foram totalmente aproveitados para deduzir
débitos da contribuição nos setembro de 2013 a abril de 2014, consoante se observa nos Termos
de Verificação Fiscal objeto dos processos administrativos no 10073.7220044/2020-46 e
10073.7220045/2020-91.
Por todo, demonstra-se que a queixa da recorrente não merece prosperar, pois não
há saldo de crédito a ser ressarcido a título de PIS/COFINS.

2.2- Da verificação da legitimidade e de aproveitamentos dos créditos constantes
do DACON
Neste tópico, ratifico o julgador de piso, bem como, peço vênia para reproduzir “in
litteris” o acórdão recorrido:
De acordo com a planilha de fl. 748, do processo administrativo no
17878.720010/2020 -09, elaborada pelo próprio contribuinte e cujas
informações foram acatadas pelo item 8, do Relatório de Diligência
produzido naqueles autos 7 , no mês de janeiro de 2014 inexiste qualquer
saldo de crédito remanescente da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS
de código 108 atinente ao mês de novembro de 2012, pois os créditos a
que a contribuinte efetivamente possuía sob essa rubrica somavam de R$
186.993,97 e R$ 892.033,01 – ou seja, são inferiores aos que figuraram nos
DACON - e, de acordo com as informações dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais enviados pela contribuinte, foram
aproveitados os valores de R$ 352.054,80 e R$ 1.664.372,88 para abater
débitos das contribuições nos meses de novembro e dezembro de 2012, de
forma que não restou saldo disponível para utilização em períodos
subsequentes;
(...)
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
17
Ademais, segundo a mesma planilha, os créditos da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, código 108, a que a contribuinte concretamente
tem direito em relação ao mês de dezembro de 2012 são, respectivamente,
de R$ 674.674,26 e R$ 3.166.612,70 - também inferiores aos que figuraram
no DACON - dos quais os correlatos valores de R$ 567.776,85 e R$
2.615.214,55 foram utilizados nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais para abater débitos das contribuições dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2013, após o que restaram os saldos de R$
106.897,41 e R$ 551.398,15;
(...)
Já quanto aos saldos de créditos da contribuição para o PIS/PASEP, código
108, relativos aos meses de setembro a dezembro de 2013, constata -se,
nos Termos de Verificação Fiscal objeto dos processos administrativos no
10073.7220040/2020 -68 e 10073.7220041/2020 - 11, abaixo parcialmente
reproduzidos, que eles foram totalmente utilizados para abater débitos
dessa contribuição devidos no mês de setembro de 2013 a abril de 2014.
Igualmente, os saldos de créditos da COFINS, código 108, dos meses de
setembro a dezembro de 2013, foram totalmente aproveitados para abater
débitos dessa contribuição, valendo registrar, quanto aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2013, que, conformidade com a
planilha de fl. 748 do processo administrativo no 17878.720010/2020 -09 , -
repiso, elaborada pelo contribuinte e cujos dados foram convalidados pela
autoridade fiscal no curso de diligência realizada naqueles autos - os
efetivos créditos da COFINS totalizam os correspondentes valores de R$
2.937.515,64, R$ 1.532.887,46 e R$ 984.015,99, que são inferiores aos que
figuraram no DACON, sendo que tais créditos foram totalmente
aproveitados para deduzir débitos da contribuição nos setembro de 2013 a
abril de 2014, consoante se observa nos Termos de Verificação Fiscal
objeto dos processos administrativos no 10073.7220044/2020-46 e
10073.7220045/2020 -91;
(...)
Como se vê acima - e fazendo -se os ajustes dos créditos da COFINS, código
108, dos meses de setembro a dezembro de 2013 , para os valores que, de
acordo com a multicitada planilha de fl. 748 do processo administrativo no
17878.720010 /2020 -09, a contribuinte efetivamente tem direito -, ficam
zerados os saldos de créditos desses períodos após os aproveitamentos
realizados nos meses de janeiro a abril de 2014.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
18
Portanto, os únicos efetivos saldos de créditos da contribuição para o
PIS/PASEP, código 108, dos meses de novembro e dezembro de 2012 e de
setembro a dezembro de 2013, informados no DACON transmitidos nos
anos de 2012 e 2013, que restaram disponíveis após a dedução de débitos
destas contribuições, consoante acima apontado, são aqueles atinentes ao
mês de dezembro de 2012, nos correspondentes montantes de 106.897,41
e R$ 551.378,15, os quais não têm quaisquer reflexos no presente Pedido
de Ressarcimento, pois serão totalmente utilizados para compensar de
ofício parte dos débitos dessas contribuições que foram objeto de
lançamento no processo administrativo no 17878.720010 /2020 -09,
consoante a contribuinte expressamente requereu naqueles autos.
Ressalto que, diante das constatações acima detalhadas, os saldos de
créditos disponíveis, apurados no presente Voto, divergem dos calculados
na diligência realizada nos autos do processo administrativo no
17878.720010/2020 -09, a qual não considerou os efetivos montantes dos
créditos demonstrados na multicitada planilha de fl. 748 do sobredito
processo administrativo nem os aproveitamentos de créditos acima
demonstrados nos meses de janeiro a abril de 2014.
Dadas as razões acima, concluo que estão corretas as desconsiderações de
créditos das contribuições de períodos anteriores a janeiro de 2014
implementada pelo Despacho Decisório recorrido, que, no cálculo do
crédito parcialmente deferido, já levou em consideração os demais
créditos disponíveis a que a contribuinte faz jus; logo, julgo improcedente a
Manifestação de Inconformidade.

Por todo demonstrado pela fiscalização e pelo julgador, no que pese as alegações
da Recorrente, fica demonstrado que ante a inexistência do crédito pleiteado, não há como
reconhecer o direito da recorrente.
De fato, correta está a desconsideração de créditos das contribuições de períodos
anteriores a janeiro de 2014 implementada pelo Despacho Decisório recorrido dado que já houve
a contabilização dos demais créditos disponíveis a que a contribuinte faz jus; logo, neste tópico
recursal, não há reforma a ser feita.

2.3- Da (des)necessidade de retificação da DACON para fins de apuração
extemporâneas de créditos de PIS/COFINS
O acordão recorrido sustenta ainda que o aproveitamento de créditos
extemporâneos estaria condicionado à retificação das respectivas obrigações acessórias, no caso,
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
19
da DACON, desde o período de apuração em que o crédito foi originado até aquele em que o
crédito seria utilizado.
Insurge-se a Recorrente contra a necessidade de retificação da DACON para fins de
apuração extemporânea de créditos das contribuições.
Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente para alinhar-me ao
entendimento da fiscalização e do julgador de piso para ratificar que apropriação extemporânea
de créditos exige, em contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se
encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Primeiro, de certo, se houvesse crédito a ser aproveitado, assim poderia sê-lo, pois
o crédito pode ser aproveitado posteriormente, mas é necessário que se faça o pedido dentro do
trimestre cujo período foram consumidos os insumos e adquiridas as mercadorias que possam dar
direito ao crédito. Não é da forma que entende a Recorrente.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade deve obedecer ao
regime da competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório
esteja confinada no período de apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando ocorre a transmissão do
direito de propriedade dos bens ou a contratação do serviço prestado. Assim, considera-se a data
de emissão dos documentos fiscais como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de que
trata a legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento extemporâneo” nos
dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados.
Todavia, é equivocado afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros
períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos
posteriores, mas na verdade, que créditos já oportunamente apurados e não descontados da
contribuição devida no correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas
contribuições devidas nos meses subsequentes.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722050/2020-01
20
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em outro momento
posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica na legislação, esses créditos,
necessariamente, devem ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas
competências.
Por último, de fato, não socorre a contribuinte o invocado princípio da verdade
material, que não tem o condão de dispensar a adoção de determinado procedimento, que
objetiva melhor controle da apuração e do aproveitamento de crédito, cuja obrigatoriedade de
observância decorre da necessidade de dar certeza e liquidez ao crédito pleiteado.

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente recurso,
para no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2197
DF CARF MF
Original